Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724714-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18522157) interpostos por CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA-EPP em face+ de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., ante a decisão proferida por esta relatoria (ID 18185933), que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (ID 17867893) em face da CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília do Distrito Federal (ID 65630124) que, nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c tutela antecipada, processo número 0703234-25.2020.8.07.0018, deferiu a tutela para autorizar a suspensão da execução do contrato firmado entre as partes, no prazo de 90 dias a partir da citação da ré, nos seguintes termos: 1. Primeiramente, ante o contido na petição inicial, cadastre-se o MP nos autos e dê-se vista, para informar se tem interesse na lide. 2. A autora requer, em tutela provisória, que lhe seja autorizada a suspensão da execução do contrato, no prazo de 30 dias, a partir da cientificação da ré. Requer, ainda, em tutela de urgência, o pagamento imediato das quantias devidas. Alega infração contratual da ré, com a imposição de contratação de Emanuelle Beatriz Vilela Almeida e Silva, que sequer possuía a capacidade técnica exigida no contrato. Assevera, ainda, que em virtude de divergências em relação aos pagamentos devidos à tal contratada, a ré reteve o pagamento dos valores devidos nos últimos meses, no total de R$ 232.205,48. Aponta, por fim, que a ré não tem demandado a quantia mínima prevista em contrato, o que torna o contrato excessivamente oneroso. O contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula décima primeira, combinado com o regulamento interno de licitações e contratos, prevê as hipóteses de rescisão. Imperioso notar, ainda, que o contrato prevê antecedência mínima de 30 dias ou, em caso de necessidade de continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo de 90 dias. Evidente a possibilidade do direito de a parte autora rescindir o contrato, em especial quando considerada as apontadas infrações contratuais, razão pela qual presente a probabilidade do direito alegado. Evidente, ainda, a urgência da medida, pois a imediata cientificação da ré, acerca da pretensão de suspensão dos serviços, possibilitará o início da fluência do prazo previsto em contrato. A questão relativa à culpa, com a incidência ou não, das penalidades previstas, é questão a ser apreciada por ocasião do mérito. Resta, portanto, a análise acerca do prazo para o encerramento da prestação do serviço. A autora é silente a respeito, mas o objeto do contrato - manutenção preventiva e corretiva emergencial - aponta a necessidade de sua continuidade pelo prazo maior, a fim de não causar danos aos usuários do serviço. Por fim, em relação ao pedido de imediato pagamento, ante a irreversibilidade da medida, indefiro o pedido. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA, a fim de autorizar a suspensão da execução do contrato, no prazo de 90 dias a partir da citação da ré. 3. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, ante o momento atual, deixo de designar a audiência, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a cassação da decisão, alegando que: (i) o juízo monocrático não apontou exatamente onde reside a prova das infrações contratuais apontadas para atestar a probabilidade do direito alegado, violando, assim, o art. 93, IX da Constituição Federal, bem como o art. 489 do CPC; (ii) caso a decisão se mantenha, haverá dano reverso, que poderá atingir a população do Distrito Federal em face da possibilidade de se sobrestar serviço essencial, em desalinho ao descrito no art. 6o da Lei 8987/1995, que dispõe sobre a continuidade do serviço em face do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos; (iii) o art. 4o. da Lei 8437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, consignando, em despacho fundamentado, a possibilidade de suspensão de execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, no caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas; (iv) trata-se de serviço essencial e emergencial, relacionado à manutenção preventiva e corretiva emergencial e de melhoria em redes aéreas de distribuição em baixa e média tensão, conforme consta na cláusula primeira do contrato firmado entre as partes; (v) em face da legalidade, o Agravante não pode contratar outra pessoa para o realizar o serviço emergencial e programado de manutenção em todo o Distrito Federal enquanto o contrato em questão existir, por força da adjudicação realizada no processo licitatório; (v) inexiste probabilidade do direito invocado na origem, tecendo considerações fáticas e jurídicas sobre a suposta situação que teria ocasionado o pedido na origem. Requereu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo invocando a regra do art. 995, parágrafo único, e do art. 1019, I, do CPC, alegando que: (i) Agravante está correndo sérios riscos de lesão grave e de difícil reparação, haja vista que, se nada for feito, o serviço essencial prestado pela agravada paralisará por tempo indeterminado; (ii) haverá efeito prejudicial à população em face da possibilidade de sobrestamento do serviço essencial e emergencial. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Sem preparo. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (ID 17867893) em face da CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília do Distrito Federal (ID 65630124) que, nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c tutela antecipada, processo número 0703234-25.2020.8.07.0018, deferiu a tutela para autorizar a suspensão da execução do contrato firmado entre as partes, no prazo de 90 dias a partir da citação da ré. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu a tutela para autorizar a suspensão da execução do contrato, trazendo como pano de fundo discussão sobre a ausência de fundamentação da decisão, bem como elementos fáticos relacionados ao contrato. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na possibilidade de se sobrestar serviço essencial, em desalinho ao descrito no art. 6o da Lei 8987/1995, que dispõe sobre a continuidade do serviço em face do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. De fato, compulsando o contrato, observa-se que se trata de relacionado à manutenção preventiva e corretiva emergencial e de melhoria em redes aéreas de distribuição em baixa e média tensão, serviço esse que poderia restar comprometido, colocando em risco, por sua vez, o fornecimento de energia elétrica para a população do Distrito Federal. Em relação à probabilidade do direito, a Agravante argumentou que o juízo monocrático não apontou exatamente onde reside a prova das infrações contratuais apontadas para atestar a probabilidade do direito alegado, violando, assim, o art. 93, IX da Constituição Federal, bem como o art. 489 do CPC, razão pela qual, em seu entendimento, tal decisão deve ser cassada. Em relação ao cenário fático que envolve as questões de direito acerca do contrato firmado entre as partes, bem como os fatores motivantes do pedido na origem, o momento agora consiste em uma cognição sumária, que se vincula à apreciação dos elementos para a concessão do efeito suspensivo, cabendo ao juízo monocrático a análise do contexto, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Assim, muito embora a Agravante tenha trazido aos autos considerações acerca da suposta abusividade na contratação da profissional mencionada, bem como em relação à aduzida suspensão indevida de pagamentos e do suposto desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ausência de solicitação mínima de serviços, a necessidade, ou não, de rescisão contratual e da composição do reequilíbrio contratual, trata-se de tema que deve ser vencido na origem, e não em sede de instância revisora. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de se ver impossibilitado de desenvolver sua atividade, que depende diretamente da execução do contrato, colocando, ainda, a população do Distrito Federal em temeridade quanto ao fornecimento de energia elétrica em face de um serviço essencial de manutenção que, numa análise superficial, depende da atividade da Agravada. De um lado, temos a decisão do magistrado, que resumidamente pontuou a possibilidade do direito, alegando restar evidente, sem, contudo, explicitar na decisão, os elementos de convicção de tal possibilidade. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na discussão sobre a violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, bem como o art. 489 do CPC. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a suspensão, de plano e pronto, do contrato firmado entre as partes, que envolve serviço essencial e que impacta a população do Distrito Federal, enquanto pendente a discussão sobre a rescisão, que demanda dilação probatória a ser, ainda, realizada. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da alegada ausência de fundamentação da decisão na origem. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de prosseguir com o serviço. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada no processo na origem. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Em suas razões recursais, em suma, a embargante aduz que a decisão embargada está eivada por vícios impugnáveis pela via estreita dos aclaratórios. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Pressentes os pressupostos, CONHEÇO DO RECURSO. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifica-se que a insurgência da parte embargante confunde-se com a pretensão de reforma da decisão embargada. Em outras palavras, inexiste qualquer contradição ou outro vício que macule a decisão. Desse modo, o recurso adequado para impugnar a decisão monocrática é o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Após o prazo recursal, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 18:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador